Tribunal: STF
Processo: HC 246030
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Nathan Correia Rocha contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 923.460/SP (doc. 6).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado como incurso no art. 33 [tráfico] da Lei 11.343/2006 ao cumprimento de cinco anos de reclusão, em regime inicialmente fechado” (doc. 3, p. 2).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Segundo consta dos autos, policiais civis receberam diversas denúncias anônimas que o imóvel localizado na Rua Maria José Alves de Lima, nº 06 (antiga Rua A), na cidade Louveira, servia como local de armazenamento de drogas. Diante disso, os investigadores realizaram campanas e a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão.



    A autoridade coatora, ao apreciar a representação do Delegado de Polícia, se valeu de uma decisão genérica para determinar a invasão no domicílio alheio. Embora se admita a técnica de fundamentação per relationem, é dever do magistrado consignar suas razões particulares que o levaram a convencer da necessidade e imprestabilidade da medida, o que não ocorreu.



    Com base nas provas ilícitas arrecadas por ocasião da diligência ilegal levada a efeito pelos policiais civis, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do corréu pelo crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, em concurso de agentes. Ao término da instrução, o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado.



    A autoridade coatora, no entanto, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, argumentando que estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, necessários para manter a custódia cautelar. Além disso, constou na decisão argumentos rechaçados pela jurisprudência, tais como reservar a credibilidade do Estado e da Justiça, insensibilidade moral.



    A decisão impugnada contraria a jurisprudência e a lei de regência, pois, além de utilizar argumentos rechaçados pela jurisprudência, não indica dados concretos extraídos dos autos que revelam a necessidade da custódia preventiva do paciente. Trata-se, portanto, de uma decisão indiscutivelmente padrão, que pode ser aplicada em qualquer caso, indistintamente.



    Cumpre ressaltar que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base na gravidade abstrata dos crimes de tráfico de drogas e na quantidade de entorpecentes. A decisão alegou genericamente que o paciente poderia praticar novos crimes, sem, contudo, demonstrar concretamente essa afirmação, razão pela qual é de rigor a revogação de sua custódia cautelar.



    Ademais, verifica-se da sentença que o regime inicial de cumprimento de pena foi fundamentado pelos critérios estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal, de modo que a magistrada entendeu que a quantidade de drogas não era elevada capaz de justificar regime mais gravoso. Portanto, é possível, em sede recursal próprio, que o referido regime prisional seja alterado.



    Diante desse contexto, foi impetrado habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não obstante, a colenda turma julgadora denegou a ordem do writ, valendo-se, para tanto, de uma decisão genérica, padronizada, aplicável a todo e qualquer caso. Posteriormente, a defesa se socorreu ao STJ, que também denegou a ordem do habeas corpus.



    Busca-se, na liminar, a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas e menos gravosas até o julgamento definitivo do writ. No mérito, espera-se que seja concedida a ordem do mandamus para anular a decisão que autorizou a busca e apreensão e/ou assegurar ao paciente que recorra em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requerem:  



    a) a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, substituindo-se a privação da liberdade por medidas cautelares diversas e menos gravosas até o julgamento definitivo do writ;



    b) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para anular a decisão que autorizou a busca e apreensão, determinando-se, assim, o desentranhamento das provas ilícitas dos autos.



    c) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, assegurando a ele o direito de recorrer em liberdade. (doc. 1, pp. 13-14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDADAS SUSPEITAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. LEGALIDADE. PRISÃO. FUNDAMENTADA. ATO INFRACIONAL PRETÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior é o de que as fundadas suspeitas de mercancia e armazenamento de drogas em uma residência autorizam a decretação de mandado de busca e apreensão, como ocorreu no caso em tela, em que foram apreendidos 1kg (um quilograma) de cocaína; 1,300kg (um quilograma e trezentos gramas) de maconha; 63g (sessenta e três gramas) de crack; 55 (cinquenta e cinco) frascos de lança-perfume; e mais 1 (um) barril dessa mesma substância. 2. A manutenção da prisão provisória se justifica pela quantidade de drogas apreendidas e pelo fato de o paciente possuir “antecedente infracional por tráfico”. 3. Agravo regimental desprovido. (doc. 6, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva e, assim, resguardar a ordem pública, “[...] a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” (HC 126.905/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (31.000 KG DE MACONHA). ATIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – Prisão preventiva devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública, não sendo adequada, ademais, a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. III – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a alegada atipicidade do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) inviabiliza que a matéria seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV – Agravo regimental improvido. (HC 244.966 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/9/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido. (RHC 240.353 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – O Supremo Tribunal Federal possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de registros criminais pelo mesmo delito. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública. IV – Agravo regimental improvido. (HC 238.352 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator